Tribunal: STF
Processo: MS 37123
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MAGISTRADO – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Washington Gutemberg Pires Ribeiro, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, insurge-se em face do disposto no item II da Portaria nº 7, de 9 de outubro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, mediante a qual instaurado o processo administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000 e determinado o afastamento cautelar das funções.
    Diz deflagrado o procedimento a partir de ofício da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, por intermédio do qual enviadas, ao Órgão de controle, cópias de inquéritos – um de natureza civil, conduzido pelo Ministério Público Federal, outro penal, em curso no Superior Tribunal de Justiça.
    Realça não haverem os inquéritos resultado em ação penal ou de improbidade administrativa, ante, segundo articula, a ausência de provas. Alega pesarem contra si duas acusações, consistentes em ter pressionado relatora de agravo de petição a votar favoravelmente a reclamante, representado por irmão de magistrada implicada no processo disciplinar – item I da Portaria nº 7/2019 –, e interferido em demandas por meio de assédio e coação a Juízes de primeiro grau, visando direcionar decisões conforme interesses privados – item II.
    Salienta inepta a imputação veiculada no segundo item, formalizada, conforme assevera, em termos genéricos. Frisa inobservado o devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa. Ressalta necessárias a descrição detalhada da conduta e a submissão a tipo legal. Noticia que apresentou defesa prévia objetivando a extinção parcial do procedimento disciplinar, excluindo-se dos fatos em apuração o mencionado no item II. Sublinha não haver o Conselho apreciado o pedido. 
    Sob o ângulo do risco, aponta danos à honra e à imagem, bem assim possível tumulto na instrução processual, no que diz respeito ao fato versado no item I. Requer, liminarmente, a suspensão do pronunciamento que implicou a instauração do procedimento administrativo, no tocante aos fatos descritos no item II da Portaria nº 7/2019. Postula, no mérito, a anulação do ato quanto à imputação veiculada no referido item II.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, tendo em vista o de nº 36.774, impetrado por magistrada em face de pronunciamento do Órgão de controle mediante o qual formalizado o citado processo administrativo disciplinar e afastados os envolvidos.
    2. A Portaria nº 7/2019 do Conselho Nacional de Justiça veicula duas imputações:
    […] 
    CONSIDERANDO as circunstâncias objetivas e subjetivas constantes da reclamação disciplinar já mencionada, extraídas de documentos juntados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e oriundos do regular compartilhamento de provas feito pelo MPF, que conduzem à conclusão da existência de indícios de violação, em tese, dos deveres inerentes ao cargo de magistrado, por parte do Desembargador do Trabalho (sic) WAGHINGTON (sic) GUTEMBERG PIRES RIBEIRO, por ter: 
    i) atuado de forma ilegítima, assediando a relatora de recurso de Agravo de Petição para que esta votasse a favor dos interesses do reclamante/empregado, o qual estava representado, informalmente, pelo advogado A.H.A.C., irmão da Desembargadora Maria Adna Aguiar do Nascimento (Caso GlaxoSmithKline — GSK);
    ii) interferido em processos que não são de sua competência, por meio de assédio e coação a juízes de primeiro grau, com a finalidade de direcionar as decisões conforme seus interesses privados;
    […]
    O ato formaliza instauração de procedimento administrativo pelo Plenário do Conselho, no julgamento da reclamação disciplinar nº 0010541-92.2018.2.00.0000. 
    O Corregedor Nacional de Justiça, no voto condutor do acórdão, explicita as razões a justificarem a deflagração em relação à conduta aludida no item II da Portaria:
    [...]
    Outrossim, extrai-se de elementos dos autos alegação de interferência do Desembargador Washington Gutemberg Pires Ribeiro no trabalho de outros magistrados, a teor do contido no seguinte testemunho: 
    “[...] tomou conhecimento que o juiz THIAGO DE ANDRADE, convocado para fazer a pauta de audiências em determinada vara, pediu ao diretor de secretaria, a fim de fazer carga os autos de um processo contra a TV ARATU, estimado em mais de R$30 milhões, cujo recurso ordinário foi julgado na 5ª Turma e teve como desembargador NORBERTO, participando do acórdão os desembargadores PIRES RIBEIRO e PAULINO COUTO, cujo voto restou vencido; QUE após o julgamento, o desembargador WASHINGTON PIRES RIBEIRO ficou acompanhando 'de perto' o andamento desse processo; QUE o próprio juiz THIAGO teria sido ameaçado com a instauração de um processo disciplinar pelo desembargador PIRES RIBEIRO caso não atuasse da forma pedida no processo contra a TV ARATU; QUE soube por intermédio da juíza ANA CLÁUDIA SCAVUZZI que o desembargador PIRES RIBEIRO havia estado na secretaria da vara de sua titularidade, que fica situada em bairro distinto, e, quando questionado sobre o motivo da visita, não soube explicar e, ato contínuo, foi embora; QUE ainda sobre o desembargador PIRES RIBEIRO, ouviu relatos de alguns juízes, confirmados pela presidente da associação de magistrados (ROSEMEIRE FERNANDES), que ele vem ameaçando com a instauração de processos disciplinares juízes que estão com sentenças em atrasos a fim de julgarem determinados processos de acordo com seus pedidos [...]” (Id 3600305 – fl. 105). 
    Menciona indício de haver o impetrante interferido, junto ao Juiz substituto da Décima Quarta Vara do Trabalho, Rafael Menezes, visando liberação de valor em processo. Colho o seguinte trecho:
    […]
    Essa imputação está respaldada, ainda, na notícia de que teria procurado insistentemente o juiz substituto da 14ª Vara do Trabalho, Rafael Menezes, para que fosse liberado determinado valor em um processo que tramitava naquela unidade, pressionando inclusive o diretor da vara, com diversas ligações e idas pessoais à sua vara (Depoimento da Juíza Ana Cláudia Scavuzzi Batista — Id 2600306 — fl. 75).
    [...]
    Inexiste ofensa ao devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa, a partir do acórdão prolatado pelo Plenário do Órgão de controle na reclamação disciplinar nº 0010541-92.2018.2.00.0000, da qual resultou a instauração do procedimento, presentes a motivação, tendo em conta relação, do ato impugnado e a delimitação adequada dos fatos versados no item II da Portaria – enquadrados, em tese, como transgressão aos artigos 35, incisos I e VIII, 56, inciso II, da Lei Complementar nº 35/1979, 4º, 15, 16 e 37 do Código de Ética da Magistratura.
    O procedimento administrativo ainda não foi concluído. Há de aguardar-se.
    3. Indefiro a liminar.
    Ouçam o impetrado, observado o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do artigo 7º, inciso II, do mesmo diploma legal.
    Em seguida, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator